Tribunal: TJDFT
Processo: 0745778-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745778-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: BEATRICCE COLETE BRUNO, TABUA BAR E RESTAURANTE EIRELI - ME, PEDRO AUGUSTO SANT ANNA DOMINGUES Despacho 1. O signatário do recurso interposto por BRB Banco de Brasília S.A., Dr. Wallace Eller Miranda, OAB/DF 52.753, não possui procuração ou substabelecimento nos autos (ID no 20570402). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual (CPC, art. 932, parágrafo único), sob pena de não conhecimento. 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. 5. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO